Tribunal: TJDFT
Processo: 0000682-68.2019.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000682-68.2019.8.07.0017 RECORRENTE: JANAINA DA SILVA CASTRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PEDIDOS ATENDIDOS NA SENTENÇA. PRELIMINAR. NULIDADE. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PROVA ORAL E PERICIAL. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - Não se conhece do recurso nos pontos que foram atendidos na sentença – pena mínima e regime aberto. II - O art. 167 do CPP excepciona a regra do art. 158 do mesmo Códex, ao prever que a prova pericial poderá ser suprida por outras quando desaparecidos os vestígios do delito. III - O réu no processo penal tem o direito à produção de prova, sendo certo que o Magistrado, destinatário do acervo, tem discricionariedade para indeferir, motivadamente, aquelas que reputar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, nos exatos termos do art. 400, § 1o, do CPP. IV - Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o d. Juízo defere a realização de exame grafotécnico, porém a prova se mostra de inviável produção, por ausência de documentos originais, embora envidados vários esforços durante anos, tanto mais quando outras perícias foram acostadas, além da prova oral, todas suficientes para a análise acerca da materialidade e autoria. V - A condenação é medida que se impõe quando o acervo probatório composto pela prova documental e pelos depoimentos firmes das testemunhas, prestados na Delegacia e confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram a materialidade e autoria dos crimes de uso de documento falso e estelionato. VI - Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. A recorrente alega violação aos artigos 158, 386 e 564, inciso III, alínea “b”, todos do Código de Processo Penal, sob o argumento de que deve ser reconhecida a nulidade por ausência de exame de corpo de delito, com a consequente absolvição da recorrente por insuficiência de provas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 158, 386 e 564, inciso III, alínea “b”, todos do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 58123133): “(...) Feita a narrativa acima, é possível concluir que o d. Magistrado deferiu a produção da prova requerida pela Defesa e tomou todas as providências que estavam ao seu alcance para que fosse realizada. Ocorre que ficou demonstrado nos autos a inviabilidade de realizar o exame grafotécnico, ausentes os documentos originais imprescindíveis para tanto. Verifica-se que desde 13/8/2019, quando deferida a produção da prova, até 5/8/2023, envidados todos os esforços pelo Juízo, não foi possível a realização do exame, mostrando-se absolutamente inviável que o processo aguardasse por mais tempo, notadamente quando já certificada por várias vezes a impossibilidade. De outra sorte, é possível verificar que foram realizadas outras perícias e colhida prova oral, provas que o d. Magistrado reputou suficientes para a formação de seu convencimento. Nesses termos, não há que se falar em cerceamento de defesa pela ausência do exame grafotécnico, em primeiro porque a materialidade pode ser extraída de outros elementos dos autos, na forma do artigo 167 do Código de Processo Penal e, ademais, porque comprovada a impossibilidade de produção da referida prova. (...) Das provas angariadas ao feito, não há dúvidas de que a ré compareceu à agência bancária na data dos fatos, levando consigo uma identidade em nome de sua filha Lilietty, comprovadamente falsa, com a finalidade de receber um cartão de crédito que havia solicitado anteriormente. Os responsáveis pelo atendimento, ao realizar as consultas de praxe, verificaram que a conta bancária havia sido aberta em nome de Litielly Eduarda da Silva Castro, no ano de 2018, oportunidade na qual foi declarada atividade remunerada de “ambulante” e renda de R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais). Verificou-se, ainda, que a titular da conta tomou R$20.000,00 (vinte mil reais) em empréstimo e que ao requerer o cartão de crédito, juntou declaração de imposto de renda com ganhos mensais muito superiores aos declarados anteriormente, no importe de R$10.000,00 (dez) mil reais. Não há dúvidas de que foi a ré quem compareceu na agência bancária para solicitar o empréstimo, para requerer e para receber o cartão de crédito, diante do firme depoimento do gerente do banco, corroborado em sua totalidade pelas declarações da testemunha policial que atendeu ao chamado acerca da fraude. A prova pericial acostada ao feito tampouco deixa antever qualquer dúvida de que a ré utilizou uma carteira de identidade falsa, que na verdade pertence à pessoa de A.C.P., passando-se pela própria filha Litielly , para abrir a conta bancária e depois para requerer empréstimo e cartão de crédito. Há também indícios claros, ainda, de que o comprovante de residência e a declaração de imposto de renda acostadas ao feito são falsos, uma vez que dos autos é possível extrair que a filha da vítima sequer tem domicílio no Distrito Federal. Ao contrário do que afirma a Defesa, não se mostra necessário para a conclusão acerca da autoria, o exame grafotécnico para comparação das assinaturas constantes da Proposta/Contrato de Adesão a Produtos e Serviços de Pessoa Física com as da ré.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Havendo desaparecimento dos vestígios, há solução expressa prevista na legislação, a saber: "não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta", nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal.” (AgRg no HC 747.372/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021